Tribunal: TCU
Processo: 029.945/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11199/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.945/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayrton Amaral Rodrigues (XXX.608.537-XX); Bruna dos Santos Barreto (XXX.001.017-XX); Edgard Teixeira Cansio (XXX.318.158-XX); Islane Morrone Quinteros (XXX.613.521-XX); Jackeline de Sousa Carrera (XXX.923.752-XX); Joao Bernardo Vieira Gomes (XXX.447.987-XX); Leticia Silva de Oliveira (XXX.348.697-XX); Marcelo de Souza Aleixo (XXX.060.546-XX); Mikaelle Brito Milão (XXX.853.887-XX); Valeria Carnauba Teixeira Dantas (XXX.991.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.